Tribunal: STF
Processo: Rcl 60871
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.072.485-RG, TEMA 985: DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS: DESCUMPRIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Teixeira Duarte – Engenharia e Construções S/A e outras, em 7.7.2023, contra a seguinte decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que, ao não suspender o Processo n. 5002452-76.2018.4.03.6100, teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.072.485-RG, Tema 985:



    “Trata-se de pedido de reconsideração deduzido por Teixeira Duarte – Engenharia e Construções S/A e outros, dirigido contra o acórdão prolatado pelo E. Órgão Especial deste Tribunal Regional Federal, o qual rejeitou os Embargos de Declaração, deduzidos contra o acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto em face da decisão que inadmitiu o seu Recurso Extraordinário.



    Em suas razões o Requerente afirma que há precedentes monocráticos no âmbito da jurisprudência do STF que reconheceram a necessidade de sobrestamento da marcha processual até que se ultimasse a questão da modulação dos efeitos da decisão, bem como discorre sobre o teor da Recomendação CNJ n.º 134/22. 



    Requer, nestes termos, a reconsideração da decisão impugnada. 



    É o relato do essencial. 



    DECIDO. 



    O compulsar dos autos revela que o Requerente repisa providência que já foi analisada e rejeitada em três oportunidades distintas, a saber: na análise do Recurso Extraordinário, no julgamento do Agravo Interno e no exame dos Embargos de Declaração. 



    Diante de tal cenário, mantenho a decisão que rejeitou o pleito de sobrestamento do feito por seus próprios fundamentos. 



    Por fim, advirto o Requerente que o manejo de novo expediente manifestamente protelatório poderá configurar litigância de má-fé e implicar aplicação de multa, em conformidade com a legislação processual vigente. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração” (fl. 2, e-doc. 5).



    2. As reclamantes alegam que, “na origem, cuidam-se os autos de Ação Ordinária (ajuizada em 31/01/2018) movida pelas ora Reclamantes para excluir da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, da contribuição ao SAT/RAT, e das destinadas a terceiros, as verbas de natureza indenizatória, quais sejam: (i) os 15 primeiros dias pagos ao empregado anteriores à concessão do benefício de auxílio-doença; (ii) o aviso prévio indenizado e (iii) o terço constitucional de férias gozadas” (fl. 3).



    Afirmam que, “em primeira instância, o Juízo julgou totalmente procedente a demanda (…). Todavia, ao julgar Recurso da União Federal, o Acórdão do Egrégio Tribunal Regional Federal da Terceira Região, deu provimento à Apelação da União, no que diz respeito à legitimidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias gozadas” (fls. 3-4).



    Narram que “de tal recurso, as Reclamantes manejaram o competente Recurso Extraordinário, o qual teve seu seguimento negado” e que, “ante a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, foi interposto o competente Agravo Interno visando a reforma da decisão proferida e/ou sobrestamento do Recurso Extraordinário, para que caso o Leading Case, qual seja o RE 1.072.485, não fosse reformado, ao menos, estivesse resguardado o interesse social e a segurança jurídica em relação a possibilidade de aplicação de efeitos modulatórios no caso” (fl. 4).



    Esclarecem que “o Egrégio Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou provimento ao Agravo Interno” e rejeitou os embargos de declaração opostos (fls. 4-5).



    Anotam que “pugna[ram] pela reconsideração do feito, com a sua suspensão até que os efeitos modulatórios do Tema 985 sejam julgados por este E. STF[, porém] o Vice Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da Terceira Região proferiu decisão no feito de origem indeferindo o pedido de sobrestamento do feito formulado pelas Reclamantes” (fls. 5-6).



    Ressaltam que, “em 26 de junho de 2023, este Egrégio Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.072.485, proferiu decisão decretando ‘a suspensão, em todo o território nacional, dos feitos judiciais e administrativos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão presente no Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC’, sendo essa decisão publicada no DJE em 27 de junho de 2023, ou seja, antes da decisão proferida no feito de origem” (fl. 6).



    Assinalam que “o E. Tribunal Regional da Terceira Região, após a publicação de decisão supracitada, claramente se posicionou no processo de origem e em tantos outros pendentes de análise de forma contrária ao entendimento dessa Suprema Corte, violando a competência e autoridade das decisões deste Egrégio Supremo Tribunal Federal” (fl. 12).



    Requerem “seja concedido, com fundamento no art. 989, II e art. 932, II, ambos do CPC, efeito suspensivo a presente Reclamação para suspender os efeitos da decisão proferida pelo E. Tribunal Regional Federal da Terceira Região nos autos do processo nº 5002452-76.2018.4.03.6100, até o julgamento de mérito do presente processo” (fl. 15).



    Pedem seja “julgada procedente a presente Reclamação, cassando ou reformando a decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Relator do Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, nos autos do processo nº 5002452-76.2018.4.03.6100, por violar a decisão proferida por este E. Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso repetitivo, no Tema nº 985 da Repercussão Geral, determinando o sobrestamento do processo de origem, nos termos do art. 1.030, III, do CPC, até o julgamento definitivo do RE 1.072.485” (fl. 16).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao não sobrestar processo que versa sobre a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre o valor pago a título de terço constitucional de férias, a autoridade reclamada teria descumprido a determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.072.485-RG, Tema 985.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    6. Em 26.6.2023, o Ministro André Mendonça determinou a suspensão, “em todo o território nacional, dos feitos judiciais e administrativos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão presente no Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC” (Recurso Extraordinário n. 1.072.485-RG, Tema 985, DJe 27.6.2023). Tem-se naquela decisão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NATUREZA JURÍDICA. FATO SUPERVENIENTE. COMPETÊNCIA DO SUCESSOR DO MINISTRO RELATOR ORIGINÁRIO: ADPF Nº 342/DF E ACO Nº 2.463/DF, DE MINHA RELATORIA. ART. 1.035, § 5º, DO CPC. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS REFERENTES AO TEMA RG Nº 985: DEFERIMENTO. 



    1. Trata-se, nesta decisão interlocutória, de análise das Petições STF nº 31.548/2022, nº 73.166/2022 e nº 54.423/2023 aportadas aos autos pela Associação Brasileira da Advocacia Tributária (ABAT), na condição de amicus curiae, nas quais se requer a suspensão nacional dos processos que tratem da mesma matéria versada no Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo dos embargos de declaração opostos em face do acórdão do paradigma produzido pelo Tribunal Pleno, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC. 



    (…) 28. Enfim, quanto ao pleito de suspensão nacional dos processos, entendo que esse expediente se faz imperioso, à luz das manifestações individuais de Ministros deste Supremo Tribunal Federal exatamente nesse sentido. Logo, a medida privativa do Relator justifica-se na presente hipótese com o fito de evitar resultados absolutamente anti-isonômicos entre contribuintes em situações equivalentes, por força e obra de prestação jurisdicional desta Corte. A providência acautelatória faz-se, ainda, mais urgente em face da ausência de previsão referente ao julgamento definitivo dos embargos declaratórios e o cenário encontrado no Plenário Virtual, em que se notava, até o pedido de destaque, uma divisão entre 5 Ministros de um lado e, de outro, 4 Ministros no tópico da modulação de efeitos.



    29. Em favor da suspensão dos processos correlatos a este Tema nº 985 do repertório da Repercussão Geral, confiram-se os seguintes casos: Pet nº 11.158/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 12/04/2023, p. 13/04/2023; Pet nº 11.045/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08/03/2023, p. 10/03/2023; ARE nº 1.373.319/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/03/2023, p. 21/03/2023; AC nº 4.463/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 21/06/2022, p. 28/07/2022; e Pet nº 10.522-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 05/12/2022, p. 09/02/2023, os dois últimos assim ementados: (…)



    30. Sendo assim, por prudência judicial e ex officio, julgo oportuno determinar a suspensão de tramitação de todos os processos potencialmente atingidos pela possível modulação de efeitos a ser operada nos embargos de declaração pendentes de julgamento no Plenário presencial.



    31. Ante o exposto, defiro os pedidos principais contidos nas Petições STF nº 31.548/2022, nº 73.166/2022 e nº 54.423/2023, com a finalidade de decretar a suspensão, em todo o território nacional, dos feitos judiciais e administrativos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão presente no Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC” (DJe 27.6.2023).



    7. O processo na origem veicula controvérsia sobre a legitimidade de incidência da contribuição social patronal sobre os valores pagos a empregados a título de terço constitucional de férias, mesma matéria cuidada no Recurso Extraordinário n. 1.072.485-RG, Tema 985.



    Em recente decisão proferida em reclamação análoga à presente, o Ministro André Mendonça, Relator, deferiu a suspensão do andamento do processo: 



    “1. Trata-se Reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Telefônica Brasil S.A., em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que negou o pedido de sobrestamento do processo nº 1008876-14.2018.4.01.3400, até que esta Suprema Corte conclua o julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 1.072.485/PR (Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral), ante a possibilidade de ser deferida a modulação de efeitos. 



    (…) Decido. 



    (…) 8. No caso em tela, a alegação é de que o Tribunal reclamado teria deixado de aplicar – ou aplicado indevidamente – a tese fixada no julgamento do Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral, porquanto se encontra pendente o pedido de modulação dos efeitos da tese fixada naquela assentada, segundo a qual ‘[é] legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas’ (RE nº 1.072.485-RG/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 31/08/2020, p. 02/10/2020). 



    9. Pois bem. Conquanto não tenha sido mencionado na petição inicial, em 26/06/2023, este Relator, fazendo uso do art. 1.035, § 5º, do CPC, decretou a suspensão, em todo o território nacional, dos feitos judiciais e administrativos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão presente no Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral, até que haja a conclusão do julgamento dos embargos de declaração no RE nº 1.072.485-RG/PR (j. 31/08/2020, p. 02/10/2020).



    10. Assim, tratando-se de determinação judicial dotada de efeitos erga omnes e imediatos, emanada da Suprema Corte, é de rigor a procedência do pedido aqui formulado, tendo em vista a subsunção da matéria versada na ação de origem (conforme e-doc. 3, p. 6-30) ao tema objeto dos embargos de declaração pendentes de julgamento.



    11. Oportuno ressaltar que, antes mesmo da mencionada decisão, diversos Ministros do Supremo Tribunal Federal já estavam deferindo pedidos idênticos, com a determinação de sobrestamento de processos que versam sobre a aplicação do Tema RG nº 985. Nesse sentido, cito decisões proferidas nos seguintes processos: Rcl nº 57.813/AL (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 29/05/2023, p. 1º/06/2023), Rcl nº 58.639/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 27/03/2023, p. 29/03/2023), Pet nº 11.158/RJ (Rel. Min. Edson Fachin, j. 12/04/2023, p. 13/04/2023) e ARE nº 1.374.752/RJ (Rel. Min. Nunes Marques, j. 1º/06/2022, p. 13/06/2023).



    12. Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, de inadmissão do recurso extraordinário, e determinar o sobrestamento do processo nº 1008876-14.2018.4.01.3400 até a conclusão do julgamento dos embargos de declaração no RE nº 1.072.485-RG/PR” (Rcl n. 60.609, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 3.7.2023).



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo n. 5002452-76.2018.4.03.6100 até o julgamento dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 1.072.485, Tema 985, pelo Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora